Tribunal: TJDFT
Processo: 0007332-37.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007332-37.2014.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREDERICO ARAUJO DE SOUSA APELADO: ATARCISIO DA CUNHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FREDERICO ARAÚJO DE SOUSA em face de sentença (ID 32308891) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá em sede de cumprimento de sentença que move em face de ATARCISIO DA CUNHA JUNIOR. O recurso foi incluído na 14a Sessão Virtual que se inicia no dia 19 de maio de 2022, a partir das 12hs (ID 34666910). O apelante requereu a retirada do presente feito do julgamento virtual já designado, com a inclusão para pauta de julgamento por videoconferência, diante do interesse na realização de sustentação oral perante a eg. 3a Turma Cível (ID 34716328). Intimado a se manifestar em relação ao afastamento do Excelentíssimo Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO no período de 20 de janeiro a 31 de agosto de 2022 (ID 34745110), o apelante requereu a redistribuição do recurso para realização do julgamento por videoconferência (ID 35139651). É o relatório DECIDO. Registre-se que o feito se encontra maduro para julgamento, inexistindo óbice para inclusão em pauta O Regimento Interno do TJDFT prevê a redistribuição de processos cujo relator se afaste por prazo superior a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 82, inciso II. Todavia, o mesmo dispositivo dispõe no §1o que “Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência.” (grifou-se). O presente recurso de apelação não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 82, §1o do RITJDFT. Além de não se enquadrar nos recursos específicos previstos no regimento, também não há urgência que justifique a redistribuição pretendida. Destaque-se que os autos foram redistribuídos em função de conexão com outro recurso distribuído antes do afastamento do Relator, ocasião em se torna prevento para análise e julgamento do presente feito. Nesse sentido, confira-se o disposto no Regimento desta Corte: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Quanto ao pedido de retirada da sessão virtual em razão de interesse em sustentação oral, registre-se que, diante do afastamento do I. Magistrado, o julgamento somente ocorreria após 31 de agosto de 2022, o que vai de encontro com o interesse do apelante. Ademais, inexiste prejuízo ao apelante o indeferimento do pedido de sustentação oral, visto que o feito está devidamente instruído e parte expos suas razões no recurso ora interposto. Por fim, a demanda não apresenta complexidade que justifique o pedido de sustentação oral. Ante o exposto, indefiro o pedido de redistribuição e sustentação oral. Mantenha-se o feito em sessão virtual. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022 16:07:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador